Tribunal: TJSP
Processo: 2164740-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, fundamentado em risco à saúde do paciente, EM RAZÃO da pandemia de Covid-19 - Inadmissibilidade - o Habeas Corpus NÃO é via procedimental adequada à discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal – Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII,

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, fundamentado em risco à saúde do paciente, EM RAZÃO da pandemia de Covid-19 - Inadmissibilidade - o Habeas Corpus NÃO é via procedimental adequada à discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal – Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal – PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO – Ausência de ilegalidade manifesta – ausência de comprovação de direito líquido e certo à obtenção da medida – ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164740-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente HERCULES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164740-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2164740-43.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Hercules Lopes
Comarca: Bauru
Voto no 25.029
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – PRETENSÃO À
REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR, FUNDAMENTADO EM RISCO À
SAÚDE DO PACIENTE, EM RAZÃO DA PANDEMIA
DE COVID-19 - INADMISSIBILIDADE - O HABEAS
CORPUS NÃO É VIA PROCEDIMENTAL ADEQUADA À
DISCUSSÃO DE QUESTÃO INCIDENTE EM EXECUÇÃO
PENAL, NÃO SE ADMITINDO O SEU MANUSEIO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5°,
INCISO LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA;
ARTS. 647 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL
QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO
–
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO À OBTENÇÃO DA MEDIDA – ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
HERCULES LOPES, paciente, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bauru
(Execução n° 1009773-38.2020.8.26.0071), que indeferiu o pedido de
liberdade/prisão domiciliar formulado em favor do paciente (fls. 59/61).
O paciente encontra-se em cumprimento de pena total
de 25 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico
de entorpecentes, falso testemunho, estelionato, roubo majorado (tentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164740-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e consumado) e lesão corporal (fls. 41/48).
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob o
fundamento de risco à saúde do paciente, em razão da pandemia de
Covid-19.
Requer, nestes termos, a substituição de sua prisão
pela domiciliar.
É o relatório.
O
presente
habeas
corpus
deve
ser denegado,
liminarmente, por absoluta falta de amparo legal, notadamente no que
diz com a comprovação, por prova pré-constituída e inequívoca, de
direito líquido e certo à obtenção da medida pretendida.
O habeas corpus tem natureza jurídica de ação e está
sujeito às mesmas condições a que esta se subordina: interesse de agir e
legitimidade ad causam.
In concreto, carece o impetrante de interesse de agir
por inadequação da via eleita.
Com efeito, nos termos do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República:
“Conceder-se-á 'habeas corpus' sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
Tal dispositivo, secundado pelos arts. 647 e seguintes
do Código de Processo Penal, delimita as hipóteses de admissibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164740-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
remédio heroico, que não pode ser indevidamente alargado em seu objeto
para abarcar situações que divergem da destinação que lhe foi
especificamente conferida pelo legislador originário e observada pelo
ordinário.
De tais ponderações exsurge a patente inadequação da
via procedimental eleita, na espécie, para discutir matéria afeta à
execução de pena, e que demanda dilação probatória, o que é
evidentemente inconcebível de ser admitido nos angustos limites desta
via eleita.
Ora, “a utilização promíscua do remédio heroico deve ser
combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais
quando não há teratologia a eliminar” (HC 104308, Rel.: Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-123 DIVULG 28-06-2011,
PUBLIC 29-06-2011, EMENT VOL-02553-01 PP-00107).
Assim, muito embora “tenha se tornado comum a
impetração de habeas corpus em sede de execução penal [...], o remédio heroico
não pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução”1.
Ainda neste sentido:
(...) Habeas corpus
Prisão domiciliar em razão da
disseminação da COVID-19 ou transferência para hospital
de custódia e tratamento
Indeferimento pelo juízo da
execução criminal
Sucedâneo de recurso de agravo

Ausência de ilegalidade manifesta
Inadmissibilidade

Ordem denegada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2055305-37.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal 2a Edição Pág. 298, Editora Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164740-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de
Registro: 13/04/2020)
No que atine à alegação de que a manutenção do
paciente sob custódia cautelar atentaria contra a sua saúde, tendo em
vista a atual situação mundial em relação ao novo Coronavírus,
classificada como pandemia de COVID-19, tal questionamento também
não comporta admissão de plano, observando-se, neste aspecto, que a
decisão cautelar proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio Mello
nos autos da ADPF no 347/DF, não foi referendada pelo plenário do C.
STF (j. 18.03.20).
Não se mostra correto afirmar que as pessoas privadas
de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou definitivamente, sejam
mais vulneráveis que aquelas que se encontram em outra situação de
isolamento recomendada pelas autoridades encarregadas de contenção
de possíveis contágios pelo Coronavírus.
Isso porque o Estado vem adotando medidas
preventivas à propagação do vírus no âmbito do sistema prisional e não
há notícias de que o local em que o paciente se encontra segregado
apresente casos de contaminação.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação no
62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui caráter
cogente e não há qualquer indicação nos autos de que o paciente
integre grupo de risco de contágio pelo COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164740-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da AP
1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo frente à
pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62 do CNJ, "por
se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se
incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos
para a liberação excepcional do preso", delineando três critérios: "1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do
crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área
separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de
saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
decisão
monocrática
de
indeferimento liminar de processamento do habeas corpus, proferida em
30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164740-43.2020.8.26.0000 -Voto no
7
da infecção pelo novo Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva pela
domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19;
b)
a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - HC 569.650-RJ;
rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO; Decisão Monocrática, j.
30/03/2020; STJ RCD no HC 568.805; Rel. Min. REYNALDO SOARES
DA FONSECA; Decisão Monocrática, j. 15/04/2020.
Assim, o panorama atual da saúde mundial, por si só,
não é apto a justificar a concessão, ao paciente, de prisão domiciliar.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
AMARO THOMÉ
Relator